Tribunal: STF
Processo: AI 747093
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TRIBUNAL ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA ANTES DO NOVO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS. MATÉRIAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA NOVO EXAME DAS RAZÕES RECURSAIS. 



    Ausência de prejudicialidade do agravo de instrumento. 



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.